Tribunal: TJSP
Processo: 1016685-09.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016685-09.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
ELIAS ROSA, é apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
2
Voto no 28.149
Apelação no 1016685-09.2016.8.26.0001
Comarca: Embu das Artes 1a Vara Judicial
Ação: Compromisso de compra e venda
Apelante: Debora Elias Rosa
Apelado: Construtora Tenda S/A
Compromisso de compra e venda. Cobrança.
Esvaziamento do interesse de agir no curso do
feito. Demanda anterior que absorvera o pleito.
Perda superveniente do objeto. Exegese do artigo
200, caput, do CPC/15. Extinção da ação, sem
julgamento de mérito, fulcro art. 485, VI c.c. art. 493
do CPC/15. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 526/530) que julgou extinta
a ação, sem julgamento de mérito, reconhecendo a carência da ação
por falta de interesse de agir ante a perda de objeto; apela a ré
vencida postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 533/539),
assevera, em síntese, que a ré propôs a ação n°
0031891-22.2012.8.26.0001,
objetivando
a
condenação
da
construtora à obrigação de fazer no tocante à conclusão da obra, a fim
de deixa-lo exatamente como o prometido no ato da assinatura do
contrato de aquisição do imóvel.
Aduz que proferida sentença de parcial
procedência, a ora apelada foi condenada a promover a entrega do
imóvel objeto da discussão, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais.
Sustenta que se observa a necessidade de
reforma do julgado. enquanto na ação que tramita sob o n°
0031891-22.2012.8.26.0001 a apelada defende a tese de que o
contrato foi rescindido por falta de pagamento, aduzindo que não
houve tradição do imóvel até a presente data. Pede o provimento da
reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
3
Recurso não preparado e respondido (fls.
543/548).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança proposta em
face da apelante, alegando, em suma, que empresa Autora e a Ré
celebraram Contrato de Venda e Compra de unidade imobiliária,
sendo esta integrante do Empreendimento Residencial Vila Nova Life,
localizado à Rua Elza Guimarães, n° 283, apto. no 43, 4o andar, Bloco
05, Vila Amália, São Paulo/SP.
O aludido negócio jurídico foi celebrado em 15
de outubro de 2008, ao preço total de R$ 131.000,00 (cento e trinta e
um mil reais), com previsão de entrega inicialmente para 31/12/2009,
podendo ser prorrogado.
As
partes
firmaram
aditivo
contratual
convencionando nova data de previsão de entrega das chaves para
novembro de 2011, podendo ser prorrogado por mais 180 dias.
A apelada ressalta que a apelante não
adimpliu a parcela final do contrato e que as chaves foram
disponibilizadas, sendo certo que a dívida daquela perfaz o montante
de R$ 129.120,94.
Extinta a ação, insurge-se a ré pleiteando a
procedência da reconvenção, na qual pleiteou a condenação da
autora ao pagamento da multa por atraso na entrega do imóvel,
incidente da data em que a obra deveria ter ficado pronta até a efetiva
entrega da posse à ré reconvinte, bem assim, à repetição do indébito
a favor da ré.
Pois bem.
Com efeito, infere-se que a controvérsia fora
solucionada nos autos sob no 0031891-22.2012.8.26.0001, cuja o
comando primário das decisões transitou em julgado, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
4
termos, verbis:
“julgar parcialmente procedente o pedido da ação
movida por DÉBORA ELIAS ROSA, para condenar a
ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$
20.739,67 e danos morais no valor de R$ 30.000,00,
com correção monetária e juros de mora, além de
obrigá-la a entregar o imóvel, no prazo de 30 dias, e
os documentos necessários para o obtenção do
financiamento, para o quê concedeu antecipação de
tutela, pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite
de R$ 200.000,00.
“a autora terá direito apenas ao ressarcimento dos
alugueis pagos até o percentual de 0,5% sobre o valor
do bem adquirido ao mês, durante todo o período de
atraso da obra, que vai de julho/2012 até a data da
disponibilização física do imóvel (janeiro de 2013).”
Especificamente com relação a entrega das
chaves, constou da fundamentação do V. Acordão que julgou o
recurso de apelação:
“Na r. sentença, por considerar que não houve regular
notificação da autora, o d. Magistrado entendeu
indevida a rescisão. Ainda, considerou que os
pagamentos
que
competiam
a
autora
foram
regularmente realizados, de modo que determinou a
entrega das chaves e da documentação necessária à
obtenção do financiamento, bem como o ressarcimento dos danos materiais e morais
pleiteados, rejeitando apenas a restituição do INCC.
(...)
Contudo, com a devida vênia do entendimento
adotado, não faz jus a autora ao imediato recebimento
das chaves. As partes convencionaram que a posse
do imóvel se daria mediante pagamento do saldo
devedor, ainda que houvesse entrega antecipada,
conforme se observa da análise sistemática dos arts.
9o, caput e §§ 6o e 7o, 16, 17, §§ 1o e 2o. Anote-se que
o § 7o do art. 9o é expresso em dizer que: “Caso o
COMPRADOR não realize o pagamento das parcelas
a serem antecipadas de que trata o parágrafo anterior,
as chaves do imóvel ficarão retidas em poder da
TENDA, a liquidação das referidas parcelas e
assinatura da Escritura de Venda e Compra.” Observe-
que a teor do § 2o da cláusula 17a: “Caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
5
COMPRADOR venha a optar pelo financiamento
bancário, deverá manter a continuidade do pagamento
das parcelas mensais no valor mencionado no item
4.2.1 do QUADRO RESUMO deste instrumento, pelo
período que durar a postergação do pagamento das
parcelas em razão do processo de financiamento,
realizando-se, neste caso, a compensação dos valores
pagos com o saldo devedor em aberto, até a
assinatura do Contrato de Financiamento com o
agente financeiro. Caso, por liberalidade da TENDA, o
COMPRADOR tenha recebido as chaves do imóvel,
antes da assinatura do contrato de financiamento
bancário, está ciente o COMPRADOR que serão
cobrados, sobre as parcelas devidas a partir de então,
correção monetária pelo IGP-M e juros a razão de
1,00% (um por cento), até a data da efetiva assinatura
do contrato de financiamento” (grifo nosso). Portanto,
havendo financiamento bancário fica a critério da
Construtora entregar as chaves antes de receber o
saldo devedor, de modo que, a rigor, a compradora
deverá ser regularmente convocada para realizar a
vistoria (cláusula 9a, §§ 5o) e com os documentos
necessários obter o financiamento antes que possa
tomar posse do apartamento.”
Definido, portanto, com carga de imutabilidade,
a superação da teórica mora debitoris da apelante e o pleito de dano
extrapatrominal, averbando-se que as chaves foram depositadas em
juízo.
O aludido evento, à evidência, acarretou a
perda superveniente do objeto da demanda.
Incide, na espécie, o artigo 200, caput, do
Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 200. Os atos das partes consistentes em
declarações unilaterais ou bilaterais de vontade
produzem imediatamente a constituição, modificação
ou extinção de direitos processuais”.
Forçoso reconhecer, pois, que adveio o
esvaziamento do interesse de agir no decorrer da tramitação,
devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
6
Sobre o tema, aclara Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, verbis:
“o interesse de agir constitui-se pelo binômio
necessidade e adequação. Para que se tenha
interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja
útil a quem o postula. A adequação refere-se à
escolha do meio processual pertinente, que produza
um resultado útil (...) A escolha inadequada da via
processual torna inútil o provimento e enseja a
extinção do processo sem resolução do mérito" (in
Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 1: Teoria
Geral e Processo de Conhecimento, 1a parte, 7a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2010).
E ainda, iluminam THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVEIA, verbis:
"A sentença deve refletir o estado de fato da lide, no
momento da entrega da prestação jurisdicional,
devendo o juiz levar em consideração o fato
superveniente" (RSTJ 140/386). No mesmo sentido:
RSTJ 42/352, 103/263, 149/400; RT 527/107; RF
271/150, longamente fundamentado; RJTAMG 26/256,
bem fundamentado" (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva, 42a ed.,
2010, p. 513, nota no 3, ao art. 462).
O interesse processual, portanto, é aquele que
se expressa pela indispensabilidade do uso do processo para a parte
autora, sob pena de, não o tendo, ficar sem meios para fazer valer
sua pretensão.
Na hipótese em testilha, o interesse de agir não
se mostra latente, na medida em que não havendo mais que se falar
em bem cobrança, tampouco em inexigibilidade da dívida, não há
comando judicial a ser perquirido.
Outrossim, não merece reforma o julgado
monocrático.
Por esses fundamentos e limites, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016685-09.2016.8.26.0001 -Voto no 28.149.
7
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majorem-se aos honorários sucumbenciais arbitrados na origem a
quantia de R$ 3.000,00, respeitadas as regras atinentes à gratuidade
processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator